Tribunal: TJSP
Processo: 1061397-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Radiculopatia lombar, bursite à direita e epicondilite à direita – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do indeferimento administrativo, não havendo prévio auxílio-doença concedido – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo

Ementa:
Auxílio-acidente – Radiculopatia lombar, bursite à direita e epicondilite à direita – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do indeferimento administrativo, não havendo prévio auxílio-doença concedido – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios majorados para R$ 2.200,00, em razão da sucumbência recursal.

Reexame necessário, apelos autárquico e do obreiro providos em parte.